Tribunal: TRF3
Processo: 5153755-46.2019.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
667/740)

5153755-46.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AMPARO SOCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS - LOAS. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

1. A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

2. No que se refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial, concluindo pela incapacidade laborativa da parte autora.

4. Assim sendo, ante a ausência da qualidade de segurado da parte autora quando do início de sua incapacidade laboral, julgo improcedente o pedido de concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez é medid

Inteiro teor:
667/740)

5153755-46.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AMPARO SOCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS - LOAS. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

1. A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

2. No que se refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial, concluindo pela incapacidade laborativa da parte autora.

4. Assim sendo, ante a ausência da qualidade de segurado da parte autora quando do início de sua incapacidade laboral, julgo improcedente o pedido de concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

5. Assim, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito a concessão do amparo social ao deficiente.

6. Remessa não conhecida e apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5153755-46.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: LUCIANA NAOMI HIKAWA

Advogados do(a) APELANTE: CHRISTIANE REZENDE PUTINATI KIHARA - SP139362-N, DEISI APARECIDA PARPINELLI ZAMARIOLI - SP185200-N, ALLAN KARDEC MORIS - SP49141-N, GISELE CRISTINA LUIZ MAY - SP348032-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5153755-46.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: LUCIANA NAOMI HIKAWA

Advogados do(a) APELANTE: CHRISTIANE REZENDE PUTINATI KIHARA - SP139362-N, DEISI APARECIDA PARPINELLI ZAMARIOLI - SP185200-N, ALLAN KARDEC MORIS - SP49141-N, GISELE CRISTINA LUIZ MAY - SP348032-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez, e pedido subsidiário de amparo social ao deficiente.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o INSS a implantar o benefício de amparo social ao deficiente, a partir do óbito de seu genitor (20/05/2018), no valor de um salário mínimo, devendo os valores atrasadas serem atualizadas monetariamente nos termos da Lei 11.960/09 e acrescidos de juros de mora nos índices da caderneta de poupança. Condenando ainda ao pagamento dos honorários advocatícios, sem incidir sobre as parcelas vencidas. Por fim concedeu a tutela antecipada.

Sentença submetida ao reexame necessário.

O INSS deixou de apresentar recurso.

A parte autora, por sua vez, interpôs recurso, pleiteando a fixação dos honorários advocatícios e a concessão da aposentadoria por invalidez.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O órgão do Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5153755-46.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: LUCIANA NAOMI HIKAWA

Advogados do(a) APELANTE: CHRISTIANE REZENDE PUTINATI KIHARA - SP139362-N, DEISI APARECIDA PARPINELLI ZAMARIOLI - SP185200-N, ALLAN KARDEC MORIS - SP49141-N, GISELE CRISTINA LUIZ MAY - SP348032-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

De início, cumpre observar que, embora a sentença tenha sido desfavorável ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, não se encontra condicionada ao reexame necessário, considerados o valor do benefício e o lapso temporal de sua implantação, não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I, NCPC).

Ainda de início, observo que o INSS não interpôs recurso de apelação. Desse modo, considerando não ser caso de conhecimento de remessa oficial, ocorreu o trânsito em julgado da parte da sentença que concedeu o benefício assistencial à parte autora.

Assim, passo à análise da matéria objeto de apelação da parte autora.

A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91 (os chamados períodos de graça); eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

In casu, presentes as considerações, introdutoriamente, lançadas, desponta a comprovação da satisfação dos pressupostos atinentes à qualidade de segurado e lapso de carência, certa, de outro lado, a demonstração da incapacidade laboral da parte autora, a embasar o deferimento do benefício ora pleiteado.

A autora acostou aos autos cópia da CTPS, com registros em 01/03/1995 a 01/03/2000, 02/01/2001 a 18/09/2003 e 01/10/2004 a 30/09/2007, corroborado pelo extrato do CNIS/DATAPREV, além dos registros em 02/05/1997 a 04/1999 e 01/04/2003 a 31/08/2004.

Portanto, ao ajuizar a ação o autor não mantinha mais a qualidade de segurado, nos termos do artigo 15 da Lei no 8.213/91.

Assim sendo, ante a ausência da qualidade de segurada da autora quando do início de sua incapacidade laboral, julgo improcedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

Assim, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da autora a concessão do amparo social ao deficiente a partir do requerimento administrativo (27/06/2017), conforme manifestação do Ministério Público.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

A verba honorária de sucumbência incide no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidem sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

Ante o exposto, não conheço da remessa oficial e dou parcial provimento à apelação da autora para fixar os honorários advocatícios e acolher o parecer do Ministério Público Federal quanto ao termo inicial, mantendo no mais, a r. sentença proferida.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AMPARO SOCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS - LOAS. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

1. A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

2. No que se refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial, concluindo pela incapacidade laborativa da parte autora.

4. Assim sendo, ante a ausência da qualidade de segurado da parte autora quando do início de sua incapacidade laboral, julgo improcedente o pedido de concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

5. Assim, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito a concessão do amparo social ao deficiente.

6. Remessa não conhecida e apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial e dar parcial provimento à apelação da autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.